Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. GUARDA. PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALIMENTANTE. ADMISSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO. PREVALÊNCIA. INTERESSE DO MENOR.
1. O arbitramento do valor da obrigação alimentar decorre da observância do binômio possibilidade do alimentante versus necessidade do alimentando, nos termos do §1o do artigo 1.694 do Código Civil.
2. Admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em sede de ação de revisão de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juiz a quo sobre a real condição econômica do alimentante, em especial quando há inconsistência das informações prestadas pelo recorrente sobre sua capacidade financeira.
3. Em sede de ação de alimentos envolvendo menores, pode o Ministério Público pugnar pela quebra do sigilo bancário do alimentante, notadamente em função da relevância da questão e do dever institucional do Parquet quanto à defesa dos interesses dos civilmente incapazes.
4. Recurso conhecido e desprovido.